Tribunal: TJBA
Processo: 8002653-37.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002653-37.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELETROZEMA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DUARTE, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: APONINA MARIA DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CC OBRIGAÇÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
CONTRATO FRAUDULENTO. EXAME GRAFOTÉCNICO QUE ATESTA A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8002653-37.2022.8.05.0199
de
Poções
, em que figuram, como apelante
s
ELETROZEMA S/A e BANCO LOSANGO S.A.
e apelada
APONINA MARIA DE JESUS COSTA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
S
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2o Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA